Tribunal: TJDFT
Processo: 0743184-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal para cobrança de créditos inscritos em Certidões de Dívida Ativa (CDA) referentes ao Imposto Sobre Serviços (ISS), no valor de R$ 110.954,53 à época da propositura da demanda. A decisão agravada rejeitou a alegação de prescrição, indeferiu o requerimento de liberação dos valores bloqueados e manteve a constrição realizada via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud).

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em aferir: (i) se houve prescrição dos créditos tributários inscritos em Certidões de Dívida Ativa, considerando os parcelamentos administrativos realizados e seus efeitos interruptivos nos termos do Código Tributário Nacional; (ii) se é válida a penhora de ativos financeiros realizada via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), diante da alegação de impenhorabilidade e ausência de intimação pessoal; (iii) se há ausência de interesse de agir do ente público em razão da suposta necessidade de adoção de medidas extrajudiciais antes da execução fiscal.

III. Razões de decidir
3. A prescrição não se consumou, pois os créditos tributários foram objeto de parcelamentos administrativos realizados antes do término do prazo quinquenal, configurando causa interruptiva nos termos do art. 174, parágrafo único, inc. IV, do Código Tributário Nacional. O prazo reiniciou-se após a rescisão do último parcelamento, ocorrida em 1o.11.2017, e a execução fiscal foi proposta em 13.11.2017, dentro do prazo legal.
4. A penhora de ativos financeiros via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) é válida, pois não foi comprovado que os valores bloqueados são indispensáveis à subsistência da agravante, requisito para aplicação da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil. Além disso, a ciência inequívoca da penhora supre a formalidade da intimação pessoal, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. Não há ausência de interesse de agir, pois a execução fiscal foi proposta com base em título executivo válido (Certidão de Dívida Ativa), e os parcelamentos administrativos demonstram a adoção de medidas extrajudiciais pelo ente público antes da propositura da ação.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. O parcelamento administrativo do débito tributário configura causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, inc. IV, do Código Tributário Nacional, reiniciando-se a contagem do prazo após a rescisão do acordo. 2. A impenhorabilidade de valores inferiores a quarenta salários mínimos prevista no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil depende de comprovação de que os recursos são indispensáveis à subsistência do devedor. 3. A ciência inequívoca da penhora supre a necessidade de intimação pessoal, não há nulidade quando o executado se manifesta nos autos. 4. A execução fiscal proposta com base em Certidão de Dívida Ativa válida não caracteriza ausência de interesse de agir, ainda que tenham sido adotadas medidas extrajudiciais anteriores.”

___________
Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 151, VI, 174, p.u., IV, 204; CPC, art. 833, X; Lei no 6.830/1980, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: Súmula no 653/STJ; Tema no 1.235/STJ; STJ, AREsp no 2.347.730/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 3.12.2024; STJ, AgInt no REsp no 2.188.284/RS, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 28.5.2025; STJ, REsp no 1.660.671/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.2.2024; STJ, REsp no 1.677.144/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.2.2024;TJDFT, 0033749-58.2008.8.07.0001, Rel. Des. Teófilo Caetano, Primeira Turma Cível, j. 12.6.2024.